Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ANTONIO REGES AGUIAR PONTES e CITRO PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 0709862-29.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerida por ANTONIO REGES AGUIAR PONTES.
3. Os agravantes invocam a nulidade processual, porquanto a sentença proferida condenou ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, pessoa jurídica inexistente, enquanto os atos processuais, como contestação e recurso inominado, foram praticados pela empresa CITRO PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA. Argumenta que o processo não pode prosseguir em relação à pessoa física ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, ante a ausência de citação pessoal na fase de conhecimento, assim como não pode prosseguir em relação à CITRO PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA, porquanto ausente o título executivo constituído em desfavor da empresa. Efeito suspensivo não concedido. Contrarrazões não apresentadas.
4. Por sua clareza e precisão, peço licença ao MM. Juiz de origem para adotar suas razões de decidir: "Em que pese as alegações da parte executada, a qualificação de empresa executada registrada pelo sistema PJe tem como razão social ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168 - CNPJ: 13.563.305/0001-53 e nome fantasia P O N T E S- DISTRIBUIDORA DE LARANJAS- M E, contudo, pelos documentos anexados sob o ID 99679506 (Atos Constitutivos), verifica-se que houve alteração no contrato social da referida empresa passando a adotar o nome empresarial CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS EIRELI. Observe-se que o nome empresarial cadastrado junto ao sistema ainda faz menção ao nome do Sr. Antônio, todavia o mandado de citação de ID 96712357, foi cumprido em nome da pessoa jurídica ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168. Ressalto, ainda, que, a sentença proferida nos autos também condenou a empresa ré ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, e não o Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes pessoa física. O fato de constar no polo passivo o nome da pessoa física ANTONIO REGES AGUIAR PONTES, não significa que quem está sendo demandado é o proprietário da empresa, pois após o nome do mencionado senhor vem a sequência numérica "48832103168", que é exatamente a forma como foi registrado o nome da pessoa jurídica, perante a Receita Federal, sendo certo que o banco de dados do TJDFT é interligado ao da Receita e, ao se digitar o CNPJ da empresa requerida, aparece exatamente o nome da empresa como consta no banco de dados do referido órgão. Ainda, não se pode descartar o fato de que a empresa CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA, CNPJ 13563305/0001-53 praticou todos os atos processuais que lhe competiam, restando evidente, portanto, que não houve qualquer cerceamento de defesa e que, inclusive, a sentença foi confirmada pelo acórdão de ID 130498505. Outrossim, visando evitar maiores tumultos processuais e objetivando deixar claro quem está no polo passivo da demanda, tendo em vista a alteração cadastral da empresa executada, conforme documento ora anexado, encaminhe-se e-mail a COSIST ( ou ao eventual outro setor responsável) solicitando que proceda à retificação dos cadastros da parte executada no PJE, de forma que conste o nome atualizado da pessoa jurídica, qual seja, CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTD, CNPJ 13.563.305/0001-53.".
5. Por conseguinte, indubitavelmente os atos processuais foram realizados segundo as normas legais, inexistindo nulidade processual ou cerceamento de defesa, seja no ato citatório ou na intimação para o cumprimento de sentença. Com efeito, a ação tramita em desfavor da empresa CITRO PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA, nome atual da empresa individual de ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168.
6. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.